Tribunal: TJES
Processo: 0000658-72.2005.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Homicídio Qualificado; Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000658-72.2005.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONILO LEMES SANTANA CERQUEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, CP). PRELIMINARES DE NULIDADE POR CONTAMINAÇÃO DOS JURADOS E SUSPEIÇÃO DE JURADO. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA MANTIDA. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO SUSCITADA EM PLENÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que, nos termos do veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 16 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP).

2. A defesa pleiteia: (i) nulidade do julgamento por suposta contaminação dos jurados e suspeição de jurado; (ii) anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos; (iii) redução da pena-base; (iv) reconhecimento da semi-imputabilidade com redutor máximo; e (v) substituição da pena por medida de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: n(i) verificar se houve nulidade por contaminação dos jurados diante da fala da Oficiala de Justiça; (ii) apurar eventual nulidade por suspeição de jurado; (iii) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena e a possibilidade de reconhecimento da semi-imputabilidade e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fala da Oficiala de Justiça não acarreta nulidade, pois se limitou a explicar genericamente a natureza do julgamento, sem prejulgar o acusado. O Juiz Presidente apurou o ocorrido de imediato e atestou a inexistência de prejuízo. Aplica-se o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP), ausente qualquer demonstração de dano à imparcialidade dos jurados.

5. A alegação de suspeição do jurado está preclusa, pois a defesa reconhece ter tomado ciência do fato apenas após o julgamento. Nos termos dos arts. 106 e 571, VIII, do CPP, a suspeição deve ser arguida de imediato em plenário. Ainda que superado o óbice processual, inexistem elementos que configurem parcialidade, uma vez que o litígio cível movido contra empresa de familiar do réu é relação indireta e insuficiente para comprometer a isenção do jurado.

6. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo probatório, especialmente no interrogatório do corréu, que confirmou a presença do apelante armado, o sequestro da vítima e os gritos vindos do porta-malas, e no depoimento de uma testemunha, que corroborou a motivação do crime e a presença do réu nos fatos. Havendo duas versões plausíveis, prevalece a escolha soberana dos jurados, não configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos (CF, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, "d").

7. A dosimetria da pena está devidamente fundamentada. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade acentuada, demonstrada pelo planejamento e frieza do réu ao transportar a vítima confinada em porta-malas até local ermo para executá-la. Fundamentação idônea e concreta, em consonância com o art. 59 do Código Penal.

8. A tese de semi-imputabilidade não pode ser apreciada, pois não foi sustentada em plenário nem quesitada ao Conselho de Sentença. A defesa optou exclusivamente pela tese de negativa de autoria, tornando-se preclusa a discussão (art. 571, VIII, CPP). A substituição da pena por medida de segurança também é inviável, diante da gravidade concreta e do regime fechado fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fala genérica de servidora sobre o objeto do julgamento, sem prejulgar o acusado, não contamina o corpo de jurados nem gera nulidade se ausente prejuízo concreto.

2. A suspeição de jurado deve ser arguida em plenário, sob pena de preclusão; litígio cível com empresa de familiar do réu não configura parcialidade.

3. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra amparo em elementos colhidos sob o crivo do contraditório, ainda que haja versões divergentes.

4. É legítima a exasperação da pena-base quando a culpabilidade revela maior reprovabilidade pelo modus operandi premeditado e cruel.

5. A causa de diminuição da semi-imputabilidade só pode ser reconhecida se arguida em plenário e submetida aos jurados.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 26, parágrafo único, 44, 59, 61, II, "a", e 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 106, 433, 448, §2º, 449, III, 563, 571, VIII, 593, III, "a", "c" e "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 792776/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 20.04.2023; TJ-ES, ApCrim nº 0004932-57.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; TJ-MG, ApCrim nº 0040639-93.2015.8.13.0520, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 11.04.2024; TJ-RS, APR nº 70082100041, Rel. Sérgio Miguel Achutti Blattes, j. 05.09.2019; TJ-ES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, j. 27.02.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0000658-72.2005.8.08.0059

APELANTE: ANTONIO RICARDO VILELA MATTEDI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
ANTONIO RICARDO VILELA MATTEDI

em face da r. sentença de ID 16200783 proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, em detrimento da vítima Ronilo Lemes Santana Cerqueira, fixando a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, ao ID 16327338, o Apelante

fundamenta seu pleito no artigo 593, inciso III, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Código de Processo Penal, apresentando, para tanto, as seguintes teses:
(i)
preliminarmente:
(a)
a nulidade do julgamento por violação à imparcialidade judicial e contaminação dos jurados, vez que a Oficiala de Justiça, ao explicar o papel social do júri, teria afirmado indevidamente que
"o réu havia praticado um homicídio"
; e
(b)
nulidade por suspeição ou parcialidade do jurado Cristyann Vagner, porquanto possuiria um litígio cível contra uma empresa de propriedade de um familiar do Apelante, fato este descoberto apenas após o julgamento. No mérito, requer:

(i
i
)
a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que a condenação baseou-se em testemunhos de
"ouvir dizer"
colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo;
(iii)
a principal testemunha ocular, Danilo Teixeira, teria afirmado em plenário que a vítima não foi abordada e que a viu viva na manhã seguinte aos fatos. Subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria da pena para
(i
v
)
reduzir a pena-base ao mínimo legal, alegando que a valoração negativa da culpabilidade carece de fundamentação idônea; e
(
v
)
aplicar a causa de diminuição de pena da semi-imputabilidade em seu grau máximo (2/3), argumentando que é civilmente interditado e diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Por fim, almeja
(vi)
a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de tratamento ambulatorial.

Contrarrazões, ao ID 16512201, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16791137, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do Apelante, no bojo da qual foi narrado o seguinte (fls. 02/07, mídia de ID 16200740):

[...] Segundo notícia a peça inquisitorial, a qual serve de base a presente denúncia, que no dia 13/10/2005, por volta das 23:00 horas, no bar da "tia", estabelecimento de propriedades da Sra. Maria Aurea Rosa, situado na rua Guanhanazis, bairro das Laranjeiras) Jacaraípe, Serra (ES), encontrava-se nacionais Danilo Teixeira, Fábio Sobrinho Ribeiro, vulgo ‘papagaio’, Leandro Gonçalves Lima, vulgo ‘Rato’, quando no local chegaram a bordo no veículo VW/Gol de cor branca, tipo ‘bolinha’, 04 portas, com vários pára-lamas do lado carona direito), o denunciado Vilela, com um revólver em punho em companhia de seu filho Gibert Diego Paiva Matteti, vulgo ‘vilelinha’ ou "gaguinho", de 17 anos de idade, ambos encapuzados, os quais passaram a "enquadrar" todos os presentes.

Insurge, que após revistarem todos os presentes no referido bar, o denunciado Vilela e seu filho Vilelinha colocaram o nacional Danilo Teixeira no banco de trás do veículo acima descrito e passaram a trafegar por Jacaraípe, até que determinado momento o denunciado Vilela, imputou Danilo o fato de ter tentado contra sua vida, razão pela qual mataria a todos envolvidos neste suposto atentado.

Ato contínuo, o denunciado Vilela e seu filho passaram a abordar com arma de fogo, Calibre 38, em punho diversas pessoas, perguntando se as mesmas eram trabalhadoras, e durante o tempo em que Danilo esteve sob a custódia dos mesmos, o denunciado Vilela falava no celular com uma outra pessoa, e segundo Danilo pode perceber, que se tratava de outro Policial Militar, chegando o denunciado Vilela a afirmar diretamente para o Danilo, que ele estava em contado pelo celular com um “outro polícia” e pedia ajuda para acabar com a vida de Danilo e de outras pessoas naquela noite.

Porém, em dado momento o denunciado Vilela, juntamente com seu filho Vilelinha, alegaram que levaria Danilo para 2º Cia da PM, localizada no Bairro das Laranjeiras, sendo que no trajeto eles avistaram e abordaram Ronilo Lemes Santana Serqueira, vulgo "Unimed", e o colocaram no porta malas do veículo supracitado.

Posteriormente, a chegar na 2º CIA da PM, não encontraram nenhum Policial Militar, então, o denunciado Vilela, juntamente com seu filho seguiram para casa do denunciado Joaquim, localizada na Rua Santa Cecília, Bairro das Laranjeiras, ao lado da Igreja Casa Benção; que o denunciado Vilela e seu filho, queriam que o denunciado Joaquim, Ihe dessem o número de telefone de um policial Militar que ali morava, momento em que uma vizinha do denunciado Joaquim saiu para fora de sua residência, e o denunciado Vilela apontou para a referida mulher uma arma de fogo, e ordenou que mesma voltasse para dentro de sua casa, o que foi feito. Após, o denunciado Vilela, chegou a comentar que com o denunciado Joaquim "estava com dois para matar".

Após o denunciado Joaquim, entrar no veículo, juntamente com o denunciado Vilela e seu filho, todos seguiram para um conjunto residencial em Laranjeiras, local em que supostamente morava o militar procurado pelo denunciado Vilela

Em seguida, o denunciado Vilela informou que libertaria Danilo, mas afirmou com todas as letras que iria matar Ronilo. Após libertar Danilo na presença dos seus vizinhos Sergio Mendes dos Santos e Luciana Celestino da Mota, os denunciados juntamente, com ‘Vilhelinha’ seguiram para um local ignorado, que posteriormente foi identificado como Praia Repouso da Lama Distrito de Praia Grande Fundão (ES), local este em que deram fim a vida de Ronilo Leme Santana Serqueira, utilizado arma de fogo, ocasionado as lesões descritas no Laudo de fls. 10/12, as quais foram a causa de seu óbito.

Consta nos autos as fls. 18/19 e 58/59, declarações da testemunha Fabio Sobrinho Ribeiro, onde o mesmo relata ter sido vítima de sequestro e tentativa de Homicídio, juntamente com outros dois colegas de nomes André e Wanderson vulgo Neguinho, que foram mortos naquela ocasião, o fato ocorreu em 16/10/2005, onde figurou comi/autores o denunciado Vilela e Seu filho Vilelinha, e outros três elementos não identificados.

Consta também, nos autos as fls. 31/32, declarações da Mãe de Danilo, que confirmou ter tomado ciência do sequestro de seu filho, sendo informada que os autores do delito

teriam sido os denunciados e o menor Vilelinha.

A materialidade encontra-se induvidosamente provada por meio do Laudo de Exame Cadavérico (fls.10/12) e a Autoria, pelo depoimento das testemunhas abaixo arroladas.

Da análise da peça inquisitória, verifica-se que os denunciados pertencem a Organização Criminosa, denominado Grupo de Extermínio, de altíssima periculosidade, razão pela qual justifica-se a segregação provisória a que estão submetidos. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, imputando-as ao Apelante, bem como acolheu integralmente as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Sobreveio a r. sentença, ora hostilizada.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

I. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE (Art. 593, III, "a", CPP)

O Apelante suscita duas preliminares de nulidade do julgamento. Analiso-as pormenorizadamente.

a
) Da suposta contaminação do corpo de jurados pela Oficiala de Justiça

O Apelante alega que o julgamento padece de nulidade absoluta, pois a Oficiala de Justiça Lúcia Helena Duque Gomes da Costa, ao explicar a função dos jurados antes do sorteio, teria afirmado que
"estaria sendo julgado uma pessoa que havia cometido um crime de homicídio nesta cidade".
Tal declaração, segundo a defesa, teria maculado a imparcialidade dos jurados.

O incidente, de fato, ocorreu e foi devidamente registrado na Ata da Sessão de Julgamento (ID 16200783). Contudo, a própria ata fornece os elementos necessários para a rejeição da nulidade.

Conforme consta no documento, ao tomar ciência do protesto defensivo, o MM. Juiz Presidente
"fez uma apuração rápida do acontecimento"
. Após essa apuração imediata, o Magistrado, que presidia o ato e detinha as melhores condições para aferir o impacto da declaração, concluiu categoricamente que
"não vislumbrou prejuízo a imagem do acusado".

O Juiz Presidente entendeu, ainda,
"que o intuito da oficiala era explicar as pessoas que estavam indo ao Fórum para o sorteio de jurados, o motivo de estarem comparecendo ali
".

Ora, vige no sistema processual penal pátrio o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Assim sendo, a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese (STJ, 5a Turma, AgRg. no HC. nº 792776/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ de 20.4.2023)

No caso em tela, a defesa limita-se a alegar que a fala
"contaminou o corpo de jurados"
, sem demonstrar, contudo, o efetivo prejuízo. A declaração da servidora, conforme apurado pelo Juízo de 1º Grau, foi genérica; não se afirmou que o réu era culpado, mas que o julgamento versava sobre uma pessoa acusada de homicídio, o que é a exata definição fática de qualquer sessão do Tribunal do Júri.

Conforme bem ponderado pela douta Procuradoria de Justiça e pelo órgão ministerial de 1º grau, o que se extrai da ata é que a fala da Oficiala de Justiça teve um nítido caráter informativo, buscando apenas contextualizar os jurados sobre a natureza da sessão para a qual foram convocados, sem qualquer intenção de proferir um juízo de valor ou antecipar a culpa do réu.

O Magistrado agiu com o devido zelo, apurou o fato e, na qualidade de condutor do processo, atestou a ausência de prejuízo à imparcialidade.

Este Sodalício deve prestigiar a condução do Magistrado de primeiro grau, que, estando presente no momento dos fatos, detinha as melhores condições para aferir a existência de eventual dolo, má-fé ou efetiva capacidade de influência da conduta da servidora.

Nesse sentido já decidiram os Tribunais pátrios em casos análogos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. PARTICIPAÇÃO DE JURADOS EM PROCESSO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. FATOS DISTINTOS. DECLARAÇÃO DE JURADA SOBRE ENVOLVIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Criminal interposto por Flavio Sampaio contra sentença condenatória que, nos termos do veredicto do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 50 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). Defesa suscita preliminar de nulidade do julgamento com base em: (i) participação de juradas que integraram Conselho de Sentença em processo anterior supostamente conexo; (ii) contaminação do julgamento por declaração de jurada excluída do Conselho. No mérito, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões centrais são: (i) se houve nulidade do julgamento por impedimento de jurados ou contaminação do Conselho de Sentença; (ii) se a pena-base fixada deve ser reduzida ao mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
Sobre a alegada contaminação do Conselho de Sentença, não há prova de que a declaração da jurada Flávia Santos tenha influenciado os demais jurados. O juiz-presidente excluiu imediatamente a jurada e tomou as medidas necessárias para preservar a imparcialidade. O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF/88) impede a anulação da decisão, salvo prova inequívoca de prejuízo, o que não se verifica
. [...] Tese de julgamento: Não há nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri quando jurados que participaram de processos anteriores distintos compõem o Conselho de Sentença, desde que os fatos sejam autônomos e não conexos.
Declaração de jurada excluída por motivo pessoal não contamina o julgamento, desde que devidamente contida pelo juiz-presidente, sem prejuízo à imparcialidade dos jurados
. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, arts. 449, inciso I, e 468; TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007; TJES, APCr 0001609-41.2019.8.08.0038.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00049325720238080024, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal) –
destaquei

APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE ENTRE OS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. HIPÓTESES NÃOS VERIFICADAS. 1.
A incomunicabilidade versa acerca de questão meritória, tendo por escopo a não contaminação subjetiva dos demais jurados de forma a viciar o sigilo das votações. A inobservância da incomunicabilidade acaba afetando as características do Tribunal do Júri. Na hipótese, verifica-se não ter havido prejuízo ao réu pelo fato de uma das juradas ter esboçado breve choro, durante a fala do agente ministerial, tendo a Sessão de Julgamento sido imediatamente suspensa para intervalo, sem que tenha sido externada qualquer manifestação por uma das julgadoras naturais do processo. Mácula não evidenciada.
[...] RECURSO DESPROVIDO. RECONHECIDA CONSUNÇÃO, DE OFÍCIO.

(TJ-RS - APR: 70082100041 RS, Relator.: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 05/09/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2019)
- destaquei

Não havendo demonstração de prejuízo concreto, rejeito a preliminar.

b) Da Nulidade por Suspeição do Jurado Cristyann Vagner

A segunda preliminar busca anular o feito sob o argumento de que o jurado Cristyann Vagner seria parcial, porquanto move uma ação de indenização (superior a R$ 80.000,00) contra a pessoa jurídica "Vilela Automóveis LTDA", que, segundo a defesa, pertenceria a um familiar do Apelante.

A insurgência não merece prosperar, por dois fundamentos estanques: a preclusão da matéria e a ausência de configuração da suspeição.

O argumento mais robusto, que por si só obsta a análise da preliminar, é a preclusão.

A própria defesa técnica, de forma expressa e inequívoca, afirma em suas razões recursais que
"esta informação foi descoberta posteriormente ao julgamento"
.

O Código de Processo Penal estabelece ritos e momentos próprios para a arguição de nulidades, sob pena de convalidação. O artigo 571, inciso VIII, do CPP é solar ao determinar que as nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas
"logo depois de ocorrerem"
. Especificamente sobre a suspeição de jurados, o artigo 106 do mesmo diploma preceitua que ela
"deverá ser arguida oralmente, decidindo de plano o presidente do Tribunal do Júri".

O momento oportuno para a defesa investigar a vida pregressa dos jurados e eventual causa de suspeição ou impedimento é antes da formação do Conselho de Sentença, para que possa exercer, de forma fundamentada, o direito de recusa.

Assim, não procede a alegação de nulidade que teria sido descoberta, posteriormente, ao julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, com a publicação da lista dos jurados, era plenamente possível à defesa diligenciar objetivando apurar previamente a existência de impedimento, ou suspeição dos jurados, para suscitá-las em plenário, assim que o jurado impedido, ou suspeito fosse sorteado.

Da ata de julgamento, verifica-se que a defesa não recusou o jurado Cristyann Vagner, tendo recusado outros dois jurados. Ao silenciar no momento oportuno, a defesa permitiu que a questão fosse coberta pelo manto da preclusão.

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO PROCESSO. SUSPEIÇÃO DE JURADO. ALEGAÇÃO APRESENTADA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. MÉRITO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS EM AFRONTA AOS ELEMENTOS DE PROVA . DECISÃO DIVORCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO E QUE SE REVELA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO . - O inc. VIII do art. 571 do CPP preconiza que quando do julgamento do Tribunal do Júri eventuais nulidades ocorridas devem ser arguidas, "as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem". Desse modo, o silêncio da parte no momento oportuno faz surgir a preclusão, devendo ser rejeitada, por ambos os fundamentos, a preliminar arguida -
A publicação da lista de jurados é pública e realizada com antecedência e permite ao interessado, caso queira, a busca de informações acerca dos jurados a fim de se observar a idoneidade (artigos 433 e 435 do CPP). Estes comandos legais permitem futura alegação, "opportuno tempore" (em plenário de Júri), de suposto impedimento ou suspeição, de modo que a inobservância faz incidir o instituto da preclusão
- O acolhimento de teses defensivas pelos jurados do Conselho de Sentença em afronta ao contexto probatório demonstrado nos autos enseja a cassação do julgamento para a realização de novo Júri - Recursos providos.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0040639-93.2015.8 .13.0520 Pompéu 1.0520.15 .004063-9/004, Relator.: Des.(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 11/04/2024, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/04/2024)
- destaquei

Assim, não tendo a defesa arguido a suspeição no momento do sorteio dos jurados, a matéria está irremediavelmente preclusa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça repudia veementemente a denominada nulidade de algibeira (ou de bolso), estratégia pela qual a parte, podendo arguir a nulidade no momento adequado, opta por silenciar, guardando o suposto vício como um trunfo para ser utilizado apenas em caso de resultado desfavorável, o que representa clara violação ao princípio da boa-fé objetiva e à lealdade processual.

Ainda que assim não fosse, apenas para fins de exaurimento da prestação jurisdicional, a situação fática narrada não se amolda às hipóteses legais de suspeição.

A defesa invoca o art. 449, III, do CPP, que trata daquele que
"tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado".
Evidentemente, mover uma ação cível contra a empresa de um familiar do réu não significa ter manifestado disposição para condená-lo por homicídio.

As hipóteses de suspeição dos juízes togados (art. 254 do CPP), aplicáveis aos jurados por força do art. 448, § 2º, também não socorrem a defesa. O litígio cível não é contra o réu, mas contra uma pessoa jurídica; não se trata de amizade íntima ou inimizade capital com o Apelante (inciso I), nem há identidade de fatos (inciso II) ou interesse direto no feito criminal (inciso IV).

A existência de uma demanda comercial contra uma empresa de um parente do réu é uma relação por demais tênue e indireta para que se possa presumir, de forma absoluta, a quebra da imparcialidade do jurado para julgar um crime contra a vida.

Por todo o exposto, rejeito a segunda preliminar.

II. DO MÉRITO

Superadas as preliminares, adentro ao mérito recursal.

a) Da Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos (Art. 593, III, "d")

O cerne do inconformismo defensivo repousa na tese de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois, segundo alega, a condenação se amparou em elementos do inquérito (
"ouvir dizer"
) e teria ignorado o depoimento da testemunha ocular Danilo Teixeira, que supostamente inocentou o réu ao afirmar ter visto a vítima viva no dia seguinte aos fatos.

A tese não se sustenta.

É cediço que, em respeito à soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), a anulação de um julgamento do Tribunal do Júri sob o pálio do art. 593, III, "d", do CPP é medida excepcionalíssima. Este Tribunal de Justiça não atua como uma segunda instância de julgamento dos fatos, mas apenas como um órgão de controle da legalidade e da razoabilidade da decisão popular.

A jurisprudência, incluindo a desta Segunda Câmara Criminal, é pacífica no sentido de que decisão manifestamente contrária à prova dos autos é somente aquela que se revela arbitrária, teratológica, absurda, por se dissociar integralmente de todos os elementos probatórios coligidos.

Se, por outro lado, os jurados, diante de duas ou mais versões verossímeis e amparadas em provas, optam por uma delas em detrimento da outra, a decisão deve ser mantida, em homenagem ao princípio da íntima convicção que rege o júri popular.

O que ocorreu nos autos foi exatamente isso: a existência de duas teses contrapostas.

A defesa sustentou em plenário a tese de negativa de autoria, valendo-se, principalmente, da contradição no depoimento da testemunha Danilo Teixeira, que, em dado momento, afirmou ter visto a vítima viva no dia seguinte.

A acusação, por sua vez, sustentou a autoria delitiva, e sua tese não estava, de forma alguma, desamparada de provas. Pelo contrário, ela encontra robusto amparo em elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. Vejamos.

O corréu Joaquim do Espírito Santo (já falecido), ao ser ouvido em juízo (fls. 596/598), confirmou que, na noite dos fatos, o Apelante ("Vilela") e seu filho ("Vilelinha") o procuraram em sua residência, estando o Apelante armado e acusando-o de ocultar pessoas que teriam tentado contra sua vida.

O corréu declarou textualmente que entrou no veículo do Apelante, confirmou a presença da testemunha Danilo (
"havia um outro rapaz que também estava dominado pelo Vilela no banco de trás"
), e atestou o fato central da imputação:
"logo depois que começaram a andar ouviu os gritos de alguém vindo do porta mala"
. Joaquim relatou que, dias depois,
"ficou sabendo que o rapaz que estava no porta mala havia morrido"
.

Este depoimento judicializado, por si só, oferece um lastro probatório sólido para a tese acusatória, ligando diretamente o Apelante à ocultação da vítima no porta-malas de seu veículo na noite do crime.

É verdade que a defesa se apega à contradição da testemunha Danilo Teixeira, que em plenário, de fato, relatou
"que no dia seguinte ao sequestro, cumprimentou o Ronilo [vítima] e foi embora"
(fls. 987/988).

Ocorre que os jurados foram confrontados com ambas as narrativas: de um lado, a fala conflitante de Danilo; de outro, o depoimento incisivo do corréu Joaquim (que ouviu a vítima no porta-malas do Apelante) e os depoimentos dos policiais, como Julio Cesar, que confirmaram os levantamentos feitos na comunidade à época, que já apontavam o Apelante como autor.

Os jurados, por maioria, optaram pela tese acusatória. Reconheceram que
ANTONIO RICARDO VILELA MATTEDI
foi o autor dos disparos que mataram Ronilo Lemes Santana Serqueira e reconheceram as qualificadoras do motivo torpe (vingança pelo suposto atentado) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (que foi capturada, colocada em um porta-malas levada a local ermo e executada).

Esta escolha não é arbitrária. Ela encontra amparo direto e expresso no interrogatório judicializado do corréu e em parte substancial do depoimento da testemunha ocular. O que a defesa chama de decisão contrária à prova é, na verdade, mero
"inconformismo defensivo pelo não acolhimento da tese de negativa de autoria"
, como bem salientou a Procuradoria de Justiça.

Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante, a versão trazida pelo Ministério Público e acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES, ApCrim
nº
0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Roz
e
nea Martins de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, J. 27.02.2019
) - destaquei

Nego, pois, provimento ao apelo neste ponto.

b) Da Dosimetria da Pena (Art. 593, III, "c")

Subsidiariamente, a defesa postula a redução da pena-base ao mínimo legal, atacando a valoração negativa da circunstância judicial da Culpabilidade.

A r. sentença fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal. Para tanto, fundamentou:

"A Culpabilidade agravada a espécie, atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, pois a vítima foi deliberadamente colocada no porta-malas do veículo, o que demonstra planejamento e premeditação para levá-la à execução."

A fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante é perfeitamente idônea e concreta.

A culpabilidade, aqui entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, de fato extrapolou o tipo penal. O
modus operandi
empregado pelo Apelante – sequestrar a vítima, subjugá-la, trancá-la no confinamento de um porta-malas (conforme relato de gritos do corréu Joaquim), transportá-la a um local ermo (Praia Repouso da Lama) para então executá-la – demonstra um nível de planejamento, frieza e crueldade que agrava sobremaneira a censurabilidade do ato, justificando plenamente a exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART . 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. MANTENÇA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVO TORPE. CARACTERIZAÇÃO COMO A QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2.º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA NÃO UTILIZADA NA DENÚNCIA, TAMPOUCO, NA PRONÚNCIA E, ASSIM, SEQUER QUESITADA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA. 1.
Em relação à culpabilidade, é cediço que deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, uma vez que se trata da circunstância judicial que reúne um pouco de cada uma das demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. No vertente episódio, verifica-se que o MM. Magistrado a quo apresentou fundamentação idônea ao valorar negativamente a culpabilidade, com fulcro em dados concretos e nos elementos probatórios dos Autos, em razão do
modus operandi
empregado contra a Vítima
. [...] 5. Apelação Criminal CONHECIDA e PROVIDA.

(TJ-AM - Apelação Criminal: 0363081-15.2007 .8.04.0001 Manaus, Relator.: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 27/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/07/2022) -
destaquei

Na segunda fase, o magistrado, de forma acertada, utilizou a qualificadora do motivo torpe (reconhecida pelos jurados) como agravante genérica (art. 61, II, "a", CP) e usou a outra qualificadora (recurso que dificultou a defesa) para qualificar o delito. A pena foi agravada para 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses.

Os cálculos são proporcionais e a fundamentação é sólida. Mantenho a dosimetria intacta.

c) Da Semi-imputabilidade e da Substituição por Medida de Segurança

Por fim, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena da semi-imputabilidade (art. 26, p. único, CP), com redutor de 2/3, e a consequente substituição da pena por medida de segurança (tratamento ambulatorial).

O pedido se baseia na informação contida na ata de julgamento de que
"o réu é interditado civilmente, uma vez que foi diagnosticado com Esquizofrenia paran
o
ide"
.

O pleito defensivo esbarra em um óbice intransponível: a preclusão da matéria e a violação à soberania dos vereditos.

A tese de semi-imputabilidade, por dizer respeito à culpabilidade (elemento do crime), é uma tese de mérito que deve, obrigatoriamente, ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, mediante quesitação específica (art. 483, § 3º, II, CPP).

A par disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
"não constando da ata do julgamento registro de inconformidade com a redação dos quesitos, preclusa está a questão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP"
(STJ, AgRg no AREsp 245.469/RS, Rel. Ministra Nome (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 19/04/2013).

Ocorre que, conforme se extrai da Ata da Sessão de Julgamento (ID 16200783), a defesa técnica, ao realizar sua sustentação em plenário, alegou unicamente a tese de
"NEGATIVA DE AUTORIA"
.

Ao optar estrategicamente pela tese de negativa de autoria, a defesa abdicou de sustentar a tese (logicamente incompatível) de semi-imputabilidade. A tese não foi debatida em plenário e, por conseguinte, não foi submetida aos jurados.

Não cabe a este Tribunal de Justiça, em sede de apelação, reconhecer uma causa de diminuição de pena (ou de exclusão de culpabilidade) que não foi sequer alegada perante o juiz natural da causa (o Tribunal do Júri). Fosse o caso de a defesa ter suscitado a tese em plenário e o Juiz Presidente ter-se omitido em quesitá-la, tratar-se-ia de nulidade por deficiência na quesitação (art. 593, III, "a"), o que não foi o caso.

O que a defesa pretende é uma clara inovação recursal, buscando suprimir a instância do Júri. A simples menção na ata de que o réu possui um diagnóstico psiquiátrico não obriga o juiz a aplicar a redução do art. 26, parágrafo único, do Código Penal se a defesa não abraçou tal tese em plenário.

Não tendo sido a semi-imputabilidade reconhecida pelos jurados (pois não lhes foi perguntado), restam prejudicados, por óbvio, tanto o pedido de redução da pena quanto o pleito de substituição por medida de segurança (art. 98, CP), que dela dependeria.

Ademais, a sentença já registrou, corretamente, que o
quantum
da pena aplicada (16 anos e 04 meses) e a gravidade concreta do crime doloso impedem a substituição por penas restritivas (art. 44, CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Rejeito os pedidos subsidiários.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.